Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732201-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante ofício de id 63266415, em juízo de retratação, foi proferida nova decisão que concedeu o prazo de 60 dias postulado. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator